Tribunal: TJDFT
Processo: 0752353-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752353-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMUNIDADE EVANGELICA MINISTERIO MAIS VIDA AGRAVADO: ADMINISTRADORA REGIONAL DE ARNIQUEIRA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMUNIDADE EVANGÉLICA MINISTÉRIO MAIS VIDA (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 177850814 dos autos originais): “Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por COMUNIDADE EVANGÉLICA MINISTÉRIO MAIS VIDA em face de TELMA RUFINO ALVES, indicada como autoridade coatora, qualificados nos autos, com o objetivo de impugnar a ordem de serviço n.o 28, de 26/10/23, por meio da qual foram revogadas viabilidades de localização relativas à impetrante. Afirma que foi surpreendida com auto de interdição que suspendeu as atividades da impetrante, quando tomou conhecimento de que a motivação da autuação e a suspensão das atividades se relacionava à ordem de serviço n.o 28/2023. Pede liminar para suspensão dos efeitos da referida ordem de serviço. Decido. Passo a apreciar o pedido liminar. O mandado de segurança tem por objetivo proteger e tutelar direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente delegado. A liminar, em sede de mandado de segurança, depende da demonstração dos pressupostos exigidos pelo artigo 7o, III, da lei do MS, relevância no fundamento e possibilidade do ato impugnado resultar em ineficácia da medida final (perigo de dano ou urgência). Ao que se depreende da lei distrital n.o 5.547/2015, a viabilidade de localização tem a finalidade de admitir a possibilidade do exercício das atividades econômicas e auxiliares declaradas para o local indicado, sendo que a autorização de localização é exigida de qualquer estabelecimento, independente da natureza e porte. O objetivo da referida autorização de localização é a adequação entre a atividade econômica, o uso e ocupação do solo, em relação a aspectos urbanísticos e ambientais. No caso, a autoridade coatora, por meio da ordem de serviço n.o 28, no artigo 3o, revogou as viabilidades de localização relativas à impetrante. Na motivação do referido ato administrativo, a autoridade indicada como coatora faz referência a decisão judicial em determinado processo. Portanto, a revogação da viabilidade de localização é motivada em decisão judicial, que teria determinado tal revogação. Apenas após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, será possível apurar se houve vício na motivação, capaz de evidenciar ilegalidade do ato administrativo, ordem de serviço impugnada. A impetrante não juntou aos autos o processo judicial que motivou a publicação da ordem de serviço que revogou a viabilidade de localização da impetrante. Ao que tudo indica, a revogação das viabilidades foi realizada em razão de decisão judicial, ou seja, a revogação não partiu de decisão administrativa a partir de novos parâmetros de uso e ocupação do solo, conforme exige o artigo 15 da referida lei distrital. Portanto, ao menos neste momento processual, não há que se cogitar em violação da ampla defesa e do contraditório ou de ausência de razoabilidade, pois a motivação do ato administrativo impugnada seria decisão judicial, que deve ser cumprida pelo gestor público. Por isso, como não há nos autos nenhuma informação sobre a referida decisão judicial e as determinações nela contidas, a qual motivou o ato administrativo atacado, apenas após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora será possível apurar eventual ilegalidade. De fato, como alega a impetrante, a revogação da viabilidade de localização deve ser baseada em novos parâmetros de ocupação do solo. Ocorre que no caso a revogação é motivada em decisão judicial, que não está nos autos. Caso este juízo suspenda os efeitos da referida ordem de serviço, haveria a possibilidade de contradizer ordem judicial em sentido contrário, que teria determinado a revogação, baseados em motivos, que este juízo, neste momento, desconhece. Apenas a autoridade coatora poderá informar qual a decisão judicial que justificou a revogação das viabilidades de localização. Antes das informações precisas sobre a decisão judicial, que é a motivação do ato administrativo impugnado, não há como apurar qualquer ilegalidade. No corpo do auto de interdição juntado pela impetrante, consta que a interdição ocorreu em razão de decisão judicial. Ora, se decisão judicial motivou a ordem de serviço e a interdição, apenas após este juízo tomar ciência da referida decisão, o que ocorrerá com as informações, porque a impetrante não apresentou a mencionada decisão, será possível apurar eventual ilegalidade na motivação, capaz de evidenciar vício no ato administrativo. Portanto não há elementos suficientes para apurar relevância no fundamento para a concessão da segurança em caráter liminar. Isto posto, INDEFIRO a LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora a, no prazo de 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada, Distrito Federal para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP. Em seguida, venham conclusos para sentença”. Em suas razões recursais (ID 54256390), afirma a agravante que foi fundada em 09/01/2023, tendo requerido à Administração o licenciamento necessário para o funcionamento, sendo o certificado de Licenciamento expedido em 19/04/2023. Afirma que recebeu em 07/11/2023 auto de interdição, determinando a suspensão de toda e qualquer atividade no local. Informa que foi revogada a viabilidade de localização da agravante, conforme Ordem de serviço n.o 28, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 03/11/2023. Argumenta que o ato administrativo é ilegal, pois a revogação da viabilidade de localização só é possível no caso da atividade exercida contrariar os novos parâmetros de uso e ocupação do solo, conforme prevê o art. 15 da Lei 5.547/15. Alega que no caso dos autos não há qualquer hipótese prevista na supramencionada lei. Afirma que, caso se tratasse de cassação de licença, somente seria possível no caso do art. 55 da Lei 5547/15, hipótese distinta dos autos. Menciona que a revogação da Viabilidade de Localização contrariou o princípio da legalidade, uma vez que não estão previstas as hipóteses dos arts. 15 e 55 da Lei 5547/15. Alega que não há processo judicial determinando a revogação, mas apenas processo administrativo. Assevera que não foi oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da ordem de serviço n.o 28, de 26/10/2023, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 03/11/203. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que a impetrante/agravante foi interditada, conforme auto anexado no ID 177783407, autos de origem), em virtude da revogação da viabilidade de localização publicada no Diário de Justiça do Distrito Federal (ID 177783406, autos de origem). Conforme consta dos autos da interdição, a administração adotou tal conduta em virtude de decisão judicial. O Distrito Federal apresentou informações nos autos de origem (ID 180461153), esclarecendo que foi reconhecida a precariedade e irregularidade das construções de galpões situados na Colônia Agrícola Vereda da Cruz e Arniqueiras, Chácara 519, uma vez que tais construções estão localizadas em área de sistema viário, ELUP (Espaços Livres de Uso Público) e lotes definidos no projeto urbanístico. Menciona, ainda, que a “ocupação está em completa contradição com o projeto urbanístico de regularização devidamente aprovado”, além de estar amparado em decisão judicial. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se verifica a existência de direito líquido e certo da impetrante/agravante. Inicialmente, cumpre esclarecer que é possível consultar o processo de n.o 0704810-13.2021.8.07.0020 através do site do TJDFT. Portanto, não se trata de processo administrativo como alega a agravante, mas de processo judicial. Nos autos da ação popular de n.o 0704810-13.2021.8.07.0020 foi prolatada sentença para obrigar o Distrito Federal a promover a demolição das edificações construídas, cercas e muros, a fim de manter a largura e o alcance da via pública, bem como para preservar os espaços livres de uso público (ELUP), não só da ocupação do réu da ação popular, mas da ocupação de todos os que invadiram o trajeto da via Transbrasiliana e da ELUP adjacente na Colônia Agrícola Vereda da Cruz e Arniqueiras, Chácara 519. Ao que tudo indica nesta fase de cognição sumária, a agravante/impetrante está localizada dentro da chácara 519, situada na Colônia Agrícola Vereda da Cruz e Arniqueiras, abrangida, portanto, pelo que restou decido na ação popular. Além disso, as construções estão localizadas no local destinado ao sistema viário da cidade, além de invadirem espaços livres de uso público, o que acarreta inegável prejuízo a toda uma comunidade. Desse modo, a revogação da viabilidade de localização foi efetivada, pois a construção não estava em consonância com o projeto urbanístico de regularização devidamente aprovado, além de estar respaldada em decisão judicial. Assim sendo, ainda que o processo esteja em fase embrionária, não restou demonstrada, ao menos neste momento processual, a plausabilidade do direito afirmado. Cabe esclarecer, porém, que a questão será apreciada com a profundidade necessária no julgamento do agravo pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Após, envie-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora